Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731948-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: TALITA MATIAS DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PELA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VORICONAZOL. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, nos termos do art. 370, do CPC. No caso em análise, vislumbra-se que as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. Preliminar rejeitada. 2. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da possibilidade de substituição da internação hospitalar pela internação domiciliar (home care) com a continuidade de fornecimento do medicamento Voriconazol a autora, na forma e pelo período previsto na indicação médica. 3. Em relação aos requisitos para a sua concessão, a Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.378.707/RJ (julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015), decidiu, por unanimidade, que “nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital”. 4. No caso concreto, o serviço de home care constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto. O relatório médico indica claramente que a autora estava internada apenas em razão da necessidade de uso do medicamento Voriconazol, onde não sendo possível o fornecimento do referido fármaco a requerente não receberia alta médica, porquanto a interrupção do tratamento com o referido medicamento poderia causar agravamento da doença e sequelas respiratórias. Cumpre destacar, ademais, que o serviço de home care quando necessário, como no caso, mostra-se, a rigor, menos oneroso para o plano de saúde do que manter o paciente hospitalizado. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 6. A interpretação conferida pelo STJ em relação ao art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 é de que, no tocante à assistência farmacêutica domiciliar, devem ser cobertos pelos planos de saúde a medicação assistida, ou seja, a oriunda do home care, visto que seria igualmente fornecida em ambiente hospitalar, além dos fármacos incluídos pela própria Autoridade Reguladora no rol mínimo assistencial para o fim doméstico. 7. No caso, extrai-se dos autos que o medicamento prescrito, Voriconazol, tem por finalidade substituir o tratamento hospitalar, estando relacionado também à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Portanto, não trazendo a operadora prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo idôneo que a impedisse de substituir a internação hospitalar pela internação domiciliar (home care) com a continuidade de fornecimento do fármaco em questão à autora, a sentença não merece reforma. 8. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios merece reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 9. No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor da condenação (obrigação de fazer economicamente auferível), e não sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 11/05/2022). 10. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do CPC, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que não restou comprovado que a parte recorrida teria sido submetida a tratamento previsto no rol da ANS previamente à indicação do tratamento, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória por parte da operadora. Defende, assim, a legalidade do plano de saúde em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, uma vez que deve ser considerada a taxatividade do rol para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que guardou a boa-fé objetiva no tocante ao efetivo cumprimento do contrato, de modo que a ausência de previsão para o medicamento de acordo com o quadro clínico da recorrida não obriga a recorrente ao respectivo custeio. Aponta, ainda, que o acórdão impugnado deu aos artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, no sentido do não cabimento de indenização por danos morais decorrentes de negativa de tratamento não previsto em contrato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. Assim, tendo em vista se tratar de celeuma com arcabouço documental colacionado aos autos, a valoração judicial dos referidos documentos pelo julgador indicou revelarse desnecessária a produção de novas provas. (...) se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer medicação assistida (home care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. Os casos de tratamento na modalidade home care revelam que o atendimento configura, de toda sorte, modelo de atenção hospitalar, na qual há uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a mesma essência daquela, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. Assim, os serviços de home care, quando recomendado pelo médico, devem ser custeados pelo plano de saúde independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ainda mais quando justificada sua necessidade. Com efeito, a finalidade principal do contrato de plano de saúde é fornecer ao beneficiário tratamento adequado e condizente ao seu quadro clínico, sob pena de tornar inócua a prestação de serviços a que se propõe e justamente quando o segurado mais necessita. (...) extrai-se dos autos que o medicamento prescrito, Voriconazol, tem por finalidade substituir o tratamento hospitalar, estando relacionado também à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Portanto, não trazendo a operadora prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo idôneo que a impedisse de substituir a internação hospitalar pela internação domiciliar (home care) com a continuidade de fornecimento do fármaco em questão à autora, a sentença não merece reforma.” (ID 62547262). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque a tese relativa a não ocorrência de danos morais indenizáveis não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030